Tribunal: TCU
Processo: 022.998/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10954/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.998/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Pereira da Silva (XXX.555.724-XX); Jackson Moreira da Silva (XXX.433.404-XX); Jose Carlos Ferreira de Sousa (XXX.991.594-XX); Josefa Maria de Abreu (XXX.784.453-XX); Lenice Maria de Oliveira Nunes e Silva (XXX.847.704-XX); Maria Francisca Soares da Silva (XXX.319.524-XX); Maria Marli Melo de Oliveira (XXX.307.844-XX); Roberto Beserra do Vale (XXX.765.064-XX); Severino da Silva (XXX.209.634-XX); Solange Guerra de Amorim (XXX.934.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.